Tribunal: CARF
Processo: 10380.904064/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.904064/2012-50
ACÓRDÃO
9303-015.496 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE
RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos (Acórdão no 9303-014.954, Rel. Conselheiro Rosaldo
Trevisan).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento, tendo a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhado pelas conclusões, por
entender não restar caracterizada no processo a condição de frete fracionado para exportação.

Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.496 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904064/2012-50
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-008.709, de 23/02/2021, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMBUSTÍVEL. LUBRIFICANTE. EMPILHADEIRA. RELEVANTE. INSUMO.
Fixada a necessidade legal do uso de empilhadeiras e demonstrada a perda de
qualidade do processo produtivo por sua supressão de rigor a concessão de
créditos das contribuições para combustíveis e lubrificantes de empilhadeiras.
FRETE PARA FORMAÇÃO DE LOTE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser concedido o crédito ao frete de transferência desde que (e somente se)
a mercadoria acabada estiver vendida e não para formação de lote para posterior
venda.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RETIFICAÇÃO DACON. DESNECESSIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Dacons retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e
os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas DIPJs e DCTFs
retificadoras, ou, alternativamente, demonstração inequívoca, através de
planilhas de apuração que reproduzam os mesmos cálculos das planilhas
integrantes dos Despachos Decisórios do gênero, evidenciando o correto
aproveitamento dos créditos e a reapuração de todos os tributos que sejam
impactados por reflexo (como o IRPJ e a CSLL), segundo a legislação aplicável,
sempre acompanhadas de livros e documentos contábeis-fiscais que suportem as
informações prestadas.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.496 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904064/2012-50
3
Breve síntese do processo
O processo versa sobre análise do direito creditório requerido por meio de Pedido
de Ressarcimento (PER), relativo a créditos apurados na sistemática não-cumulativa, de acordo
com o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. A DRF prolatou o Despacho Decisório no 043183907,
amparado em Informação Fiscal, assentando que houve o parcial reconhecimento de direito
creditório pleiteado (até o limite do crédito deferido), mantendo as glosas fiscais referentes às
seguintes rubricas:
a)
Combustíveis
e
lubrificantes
(Contas
Contábeis
4.1.2.11.189-
GÁS
P/EMPILHADEIRA e 4.1.2.11.174 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF), que somente podem
gerar créditos se forem consumidos no processo produtivo da empresa, o que não
é o caso do gás utilizado em empilhadeiras (linha 02 - Bens Utilizados como
Insumos);
b) Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (linha 07), especificamente em
relação ao frete de movimentação de produtos acabados entre os
estabelecimentos da empresa (Conta Contábil 4.1.2.12.112), por ausência de
previsão legal (arts. 3o, IX, e 15, II, da Lei no 10.833/2003);
c) Serviços Utilizados como Insumos incorridos em períodos anteriores e
apropriados extemporaneamente; há limitadores para esse procedimento; o
primeiro é de natureza temporal, pois o recálculo de valores e as retificações
pertinentes têm de ser efetuadas dentro do prazo de cinco anos contado da data
do pagamento antecipado (cf. previsto no art. 168, I, do CTN, c/c art. 3o, da Lei
Complementar N° 118/2005), aspecto superado no presente caso; o segundo
requisito diz respeito à necessária retificação, em cada um dos períodos
pertinentes, de todas as declarações e demonstrativos (DACON, DCTF e DIPJ),
cujos valores são alterados pelo recálculo e refazimento da apropriação de
créditos de PIS/Pasep e Cofins, isto porque este procedimento implica também o
recálculo de todos os tributos devidos pela empresa em cada período de
apuração, especialmente o Imposto de Renda e a Contribuição Social; caso não
proceda da maneira acima, a empresa estará utilizando duplamente os valores
solicitados: como custo ou despesa na apuração das bases de cálculo do IRPJ e
como crédito das contribuições (Solução de Consulta n° 14 - SRRF/6a RF/Disit, de
17/02/2011; Solução de Consulta n° 335 - SRRF/9a RF/Disit, de 28/11/2008 e a
Solução de Consulta n° 40 -SRRF/9a RF/Disit, de 13/02/2009).
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual requer, em preliminar de nulidade, a declaração de invalidade do
despacho impugnado, já que carente de fundamentação legal, e, no mérito, o reconhecimento
integral do direito creditório e a homologação das compensações declaradas, mediante
restabelecimento dos seguintes créditos glosados, com base nas razões abaixo sumariadas:
Da abrangência do conceito de crédito das contribuições
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.496 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904064/2012-50
4
(i) Tanto os valores relativos a combustíveis e lubrificantes (Gás p/Empilhadeira),
quanto os custos com frete entre estabelecimentos da empresa são aptos a gerar
créditos de PIS/COFINS; o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) evoluiu seu entendimento sobre o alcance do conceito de insumo no caso
do PIS/COFINS, aproximando-se da intenção do legislador (Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003) ao aplicar o que o Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99)
considera insumo, rompendo, assim, com o entendimento restritivo e diverso em
sua natureza do RIPI; ou seja, possui um atributo exemplificativo o rol elencado
nas leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 quanto às hipóteses que geram créditos;
em conclusão, gera crédito todo custo necessário para a atividade da empresa;
Da essencialidade da utilização de empilhadeiras no processo produtivo
(ii) O combustível e o lubrificante são utilizados nas empilhadeiras no processo
produtivo, sem as quais é impossível imaginar qualquer produção e atividade
empresarial de grande volume; as referidas empilhadeiras viabilizam a operação
de transporte, armazenamento e logística, sem as quais a empresa ficaria
impossibilitada de cumprir os prazos de produção e entrega dos produtos por esta
produzidos; e tudo isso faz parte do processo de produção! Como seria realizado
o armazenamento, remanejamento e logística dos produtos no processo
produtivo sem as máquinas empilhadeiras? E, óbvio ululante que as
empilhadeiras precisam do gás/lubrificantes para funcionarem como a empresa
necessita das empilhadeiras para o funcionamento da sua atividade empresarial!
Ademais, a glosa operada contraria o art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003;
Das glosas referentes às despesas de Armazenagem e Fretes nas operações entre
estabelecimento do Contribuinte destinados à venda
(iii) Primeiramente, o rol explanado no art. 3o das leis é meramente
exemplificativo, de modo que os custos de frete entre os estabelecimentos do
contribuinte também geram créditos das contribuições, pelo fato de que esse
transporte é fundamental para o sucesso das vendas da empresa; em segundo
lugar, considerando que a legislação concede o direito creditório nos fretes
necessários na operação de venda (arts. 3o, IX, e 15, II, da Lei no 10.833/2003), tal
concessão também contempla o frete nas operações entre estabelecimentos do
contribuinte, já que a movimentação de produtos entre estabelecimentos da
empresa é essencial aos serviços de armazenagem no ciclo de produção industrial,
tendo em vista que esses ciclos consistem na distribuição dos produtos acabados
para filiais armazenadoras, com o objetivo de habilitar as entregas dos produtos
aos consumidores;
Da glosa dos valores relativos a créditos extemporâneos
(iv) A retórica dedicada pelo Ilustre Fiscal quanto à glosa dos créditos
extemporâneos, dito no relatório de fiscalização, afirma que o contribuinte não
observou o requisito de retificar todas as declarações e demonstrativos para a
utilização dos créditos extemporâneos, e, por isso, a glosa dos valores seria
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.496 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904064/2012-50
5
pertinente; o teor fático e legislativo que são tratados nas referidas soluções de
consulta em momento algum são hábeis a descaracterizar o direito creditório do
contribuinte, posto que tais fundamentos abordam situações distintas e
específicas relacionadas aos créditos de P1S/COFINS; ora, a empresa possui o
direito aos créditos de PIS/COFINS, o que não cabe à RFB glosar sob o motivo de
que, pela ausência de retificação, tais valores já foram usados como
custo/despesa influenciando no resultado do IRPJ; ou seja, no caso em tela o
crédito de PIS/COFINS é um direito do contribuinte que a Receita Federal não
pode negar ou afastar, pois este é um crédito próprio do sistema da não-
cumulatividade do PIS/COFINS, o qual não é deduzido da base de cálculo do
IRPJ/CSLL, mas na verdade simplesmente não a compõe!
Por fim, o manifestante requer que seja realizada a intimação de todos os atos
processuais, inclusive quando da inclusão em pauta de julgamento para fins de
sustentação oral de suas razões, através de aviso de recebimento, no endereço do
procurador, na pessoa do advogado José Erinaldo Dantas Filho, inscrito na
OAB/CE sob o n° 11.200, com endereço na Rua Nunes Valente, 2604, Bairro
Dionísio Torres, CEP 60125-071, Fortaleza (CE).
A lide foi decidida pela 5a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, nos termos do Acórdão no
08-46.424, de 16/04/2019, que por unanimidade de votos, concluiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, afastando a preliminar de nulidade suscitada e no mérito
manteve a glosa perpetrada pela Autoridade Fiscal de origem.
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário, por meio do qual reprisa
as alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, que deu parcial provimento ao recurso. Nessa decisão assim
decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso, do
seguinte modo: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas relativas ao
combustível utilizado nas empilhadeiras; (ii) por maioria de votos, para negar
provimento ao pedido de crédito sobre frete interno, vencidos os conselheiros
Fernanda Vieira Kotzias, Ariene D’Arc Diniz e Amaral e Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco; e (iii) por voto de qualidade, para negar provimento ao pedido de
creditamento extemporâneo, vencidos os Conselheiros Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ariene D’Arc Diniz e Amaral e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.705, de 23 de
fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10380.903801/2012-05,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.496 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904064/2012-50
6
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, na data de 09/02/2022, a
contribuinte apresentou Recurso Especial às fls.222/320, suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária em relação as seguintes matérias: 1 - Crédito de PIS/COFINS
para frete de transferência de produtos acabados; 2- Aproveitamento de crédito extemporâneo;
3. Da inexistência do voto de qualidade. Para comprovar a divergência indica como paradigma, os
Acórdãos nos: 3302-008.009 e 9303-005.156 (divergência 1), 3401-004.022 e 3401-007.237
(divergência 2).
Quanto à divergência jurisprudencial, consta do recurso as seguintes assertivas:
1 - Crédito de PIS/COFINS para frete de transferência de produtos acabados;
Isto posto, nota-se que, ao correlacionarmos os Acórdãos de nos 3302-008.009 e
9303- 005.156, paradigmas, com o de no 3401-008.712, recorrido, verificamos
que aquele manifesta o entendimento de que o frete de operação de venda gera
direito à crédito da PIS/COFINS, levando em consideração que, no caso da
Contribuinte, o frete em questão está relacionado à venda, não para fins de
armazenamento.
2- Aproveitamento de crédito extemporâneo
Em relação aos segundos Acórdãos paradigmas, 3401-004.022 e 3401-
007.237,estes expressam a possibilidade de aproveitamento de crédito
extemporâneo fora dos períodos de apuração a que se referem, haja vista não
existir norma clara que determine a exigência de retificação das DACONs e DCTFs
a fim de que sejam alocadas no período de apuração a que se refira o dispêndio.
O Acórdão recorrido, de forma divergente, entende pela impossibilidade deste
creditamento alegando a necessidade de retificação da DACON, mesmo quando
não há disposição legal que imponha para tanto.
No mérito destaca a Recorrente, em síntese:

afirma trata-se de fretes de transferência de produto acabado e para
armazém geral e depósito fechado;

ressalta que o frete de transferência de mercadorias no caso da presente
empresa, não possui fins de armazenamento, mas de vendas, além de
que, quando uma empresa industrial produz um determinado produto,
presume-se que tal produto será vendido;

no tocante ao pedido de creditamento extemporâneo, defende que há
disposição legal possibilitando o creditamento conforme alude o artigo 3o,
§ 4o da Lei 10.833/03 e que o único limite estabelecido em lei para o
aproveitamento de créditos fiscais no Direito Brasileiro é a prescrição, o
que não ocorreu no caso concreto, pois foi efetuado o pedido
administrativo de aproveitamento;
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 324/329, datado em
06/01/2023, decidiu pelo seguimento parcial do recurso, para que seja rediscutida tão somente, a
matéria relativa a “1 - Crédito de PIS/COFINS para frete de transferência de produtos acabados”.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.496 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904064/2012-50
7
Cientificada do Recurso Especial interposto pela contribuinte e do Despacho de
Admissibilidade, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões (fls.337/343),
pugnando para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se o teor do Acórdão
recorrido. Aduz que “as normas de regência permitem o creditamento das contribuições não
cumulativas somente: a) sobre o frete pago quando o serviço de transporte quando utilizado como
insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inciso
II do art. 3° das Leis no s 10.637/02 e 10.833/03, e; b) sobre o frete na operação de venda, quando
o ônus for suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3°, IX e 15, II da Lei no 10.833/03”. Por fim,
assevera “inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização do processo
produtivo, não sendo passível de crédito os gastos com fretes de produtos já acabados”. Nesse sentido,
cita o que restou decidido no REsp 1.221.170/PR e o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018, bem
como decisões deste CARF.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento. É o que se passa a
demonstrar.
Confrontando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa, haja vista que ambos tratam sobre o reconhecimento (ou não) do direito de crédito
sobre fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa,
com base no inciso IX, do art. 3° da Lei 10.833/03.
Enquanto o acórdão recorrido manteve a glosa sobre tais dispêndios, por ausência
de previsão legal, depreendendo-se da leitura dos acórdãos indicados como paradigmas (9303-
005.156 e 3302-008.009), quanto à mesma matéria restou decidido que cabe a constituição de
crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade
à atividade do sujeito passivo e que deve ser considerado frete na “operação de venda”, atraindo
a aplicação do permissivo do inciso IX, do art. 3° e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.496 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904064/2012-50
8
Oportuna a transcrição parcial das ementas, na parte que interessa ao caso, in
verbis:
Acórdão n° 9303-005.156
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a
fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se
considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei
10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da Lei 10.637/02 eis que a inteligência desses
dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na “operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo
“frete na operação de venda”, e não “frete de venda” quando impôs
dispositivo tratando da constituição de crédito das r. contribuições. (...)
Acórdão n° 3302-008.009
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2011 a 31/03/2011
(...)
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre
os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Conquanto a observância do critério da
essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade, invocando o art.
3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses
dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda.
De todo o exporto, deve ser conhecido o Recurso Especial interposto pela
contribuinte, na parte admitida no Despacho de Admissibilidade.
II – Do mérito:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.496 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904064/2012-50
9
A matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de jurisprudência
diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais (PIS e COFINS), não
cumulativas sobre os custos havidos com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa.
A fiscalização glosou créditos de FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTO
ACABADO e PARA ARMAZÉM GERAL E DEPÓSITO FECHADO por não se tratar de frete de venda,
inexistindo previsão legal ao creditamento. Tal entendimento foi consagrado pelas decisões que
antecederam o recurso posto em julgamento.
Em seu recurso, a contribuinte assevera “que o frete de transferência de
mercadorias do caso da presente empresa, não possui fins de armazenamento, mas de vendas,
além de que, quando uma empresa industrial produz um determinado produto, presume-se que tal
produto será vendido. Partindo dessa premissa, “tendo em vista que a venda por si só para ser
efetuada envolve diversos eventos, incluindo os serviços intermediários necessários para a
efetivação da venda”, conclui ser possível de creditamento as despesas com frente de produtos
acabados.
No entanto, segundo o conceito de insumos adotado pelo precedente vinculante do
STJ (REsp no 1.221.170/PR), os custos com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não dão direito a tomada de crédito por ser posterior ao processo produtivo e não
caracterizar frete na venda, apresentando natureza de despesa com logística (despesa
operacional), para a qual não há previsão de tomada de crédito.
Nesse sentido, importante destacar que o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de
17/12/2018, ao delimitar os contornos do referido julgado (REsp 1.221.170/PR), definiu, em seu
item 5 – “Gastos posteriores à finalização do processo de produção”, não podem ser considerados
insumos, á vista disso, cabe referir os parágrafos 55, 56 e 59, a seguir reproduzidos:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.496 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904064/2012-50
10
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
(...)
59. Assim, conclui-se que, cm regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens c serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação. (grifou-se)
Esse entendimento foi igualmente consagrado por esta 3a Turma, em 15/03/2024,
Acórdão n.o 9303-014.954, da relatoria do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, com a seguinte
ementa no tocante a essa matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade
de votos, em dar-lhe provimento. As Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e
Cynthia Elena de Campos acompanharam pelas conclusões, diante das
circunstâncias do caso, em que não restou claramente caracterizado o
enquadramento da operação nos incisos do art. 3o das leis de regência.
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS A TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS,
nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.496 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904064/2012-50
11
insumo que se incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho
da atividade empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de
08.02.2013) . 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No
1.386.141 – AL (2013/0170725-4), Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe de
14/12/2015). (grifou-se)

ii) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ. Relator: Ministro
Benedito Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento entre
estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma operação de
venda ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto uma
operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto condutor
proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos) transcrevo (com grifos)
os seguintes trechos:
(...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao deslocamento
entre estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da aquisição efetiva de
veículos novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de distinguir
os dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão
proferido nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro Herman
Benjamin, DJe de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em debate, não
dizendo respeito a transporte de bens para revenda. O referido precedente
envolve simples "transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos
de uma única sociedade empresarial". Eis a ementa do julgado:
(...)
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como paradigma
cuidou de apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente RESP 1.147.902/RS
(Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010) permanece sendo
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.496 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904064/2012-50
12
colacionado nos julgados mais recentes sobre o tema, como é o caso do AgInt no
AREsp 1237892/SP (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019), abaixo transcrito.
Por outro lado, como se depreende de precedente da Primeira Turma, de
dezembro de 2015, há sintonia de entendimentos entre ambos os órgãos
colegiados fracionários da Primeira Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias
para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de
08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1386141/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015)
O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes sobre o
tema: (...)
III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de frete
(nas operações de transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos da
mesma empresa) não configuram operação de venda, razão pela qual não geram
direito ao creditamento do PIS e da Cofins no regime da não cumulatividade" (STJ,
REsp 1.710.700/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
13/11/2018). (...)
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do
julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é distinta
da questão objeto dos presentes autos, consoante admitido pela própria
agravante, por petição protocolada perante o Tribunal de origem, e reconhecido
também por esta Corte, nos EDcl no AgRg no REsp 1.448.644/RS (Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação firmada
pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.215.773/RS (Rel.
p/ acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 18/09/2012), pois, além de esse
precedente não ter abordado a questão objeto dos presentes autos, o inciso IX do
art. 3o da Lei 10.833/2003 permite o creditamento das despesas de
"armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.496 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904064/2012-50
13
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor", diferentemente do caso
concreto, em que não se verifica operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Posto isto, temos que o frete em questão não se insere na categoria de insumo,
porque está fora do processo produtivo e não é frete de venda, por ser anterior a ela. Tem
natureza de atividade de logística, sem previsão de crédito.
Assim, entendo que não merece reparos a r. decisão recorrida.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte, para no mérito negar provimento.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 362
DF CARF MF
Original